Tribunal: TJPA
Processo: 0819685-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819685-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON LOURENCO DOS SANTOS AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Lourenço dos Santos Azevedo, contra ato do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0815983-29.2025.8.14.0401, em que o paciente responde por homicídio qualificado tentado (art. 121, II e IV c/c art. 14, II, do CP). Alega ausência de requisitos legais e fundamentação idônea para a custódia cautelar, além de condições pessoais favoráveis e responsabilidade exclusiva por filho menor. Subsidiariamente, postula prisão domiciliar (CPP, art. 318, V e VI) ou aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública diante da gravidade em concreto do delito.

O modus operandi violento do crime — disparo de arma de fogo contra vítima desarmada e de costas, após discussão motivada por rivalidade esportiva — evidencia periculosidade acentuada e justifica a necessidade da segregação cautelar para evitar reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, exercício de profissão lícita e cuidado de filho menor) não afastam a prisão preventiva, quando presentes seus fundamentos legais, nos termos da Súmula nº 08 do Tribunal.

A prisão domiciliar, prevista no art. 318, V e VI, do CPP, não é automática e depende de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente para os cuidados do filho, o que não foi demonstrado. Além disso, há vedação legal à substituição da prisão preventiva por domiciliar em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, conforme art. 318-A, I, do CPP.

A substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) é inadequada diante da gravidade do crime e de suas circunstâncias, não se mostrando suficiente ou proporcional, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando há fundamentação concreta e demonstração dos requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade em concreto do delito e do modus operandi violento.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do agente para cuidados do menor, além da inexistência de violência ou grave ameaça no delito.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando inadequadas à gravidade do fato e à periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V e VI, 318-A, I, 319 e 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.346/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJe 15.04.2025. STJ, AgRg no RHC n. 157.483/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
ANDERSON LOURENÇO DOS SANTOS AZEVEDO
, tendo como autoridade coatora o Juízo de
Direito da 3° Vara do Tribunal do Juri de Belém
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº
0815983-29.2025.8.14.0401
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado (artigo 121, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do CP).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, exerce profissão lícita, possui residência fixa e é o único responsável pelo filho menor de 6 anos.

Subsidiariamente, argumenta que não foi apreciado a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319) e afirma
ser cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do
art. 318, V e VI, do CPP
, e eventual aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 30064118). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30010056). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30210117).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do CP
.
Consta que teria se desentendido com a vítima TIAGO NAZARÉ DE MELO GUEDES, dias antes no grupo do WhatsApp denominado “AZILAGRÃO”, onde trocaram ofensas por meio de mensagens escritas e de áudio, em razão do jogo de futebol entre RemoXPaysandu que ocorreu no dia 21/06/2025. No dia 23/06/2025, ambos tiveram outra discussão, desta vez pessoalmente, pelo mesmo motivo anterior.

Segundo consta,
no dia 26/06/2025, por volta das 18h30, na Avenida Centenário, nº 1052, em razão de seus trabalhos como entregadores de Ifood, ambos estavam em frente ao Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, bairro Val-de-Cães, e em certo momento, a vítima recebeu um pedido pelo aplicativo, então levantou-se e caminhou até sua motocicleta, momento em que o paciente se aproximou e atirou com uma arma de fogo que possuía. Logo após, sem falar nada, subiu em sua moto e evadiu do local. Em seguida, a vítima foi socorrida e levada pelos policiais militares para o Hospital Metropolitano, onde permaneceu internada
. Logo depois, o acusado foi encontrado pelos policiais no mesmo local e com a mesmas roupas descritas, sendo realizada a prisão em flagrante, que posteriormente, foi convertida em preventiva.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante alega que há
a ausência de fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema
, porém n
ão vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID

30010056), de onde se infere que o juízo
a quo
, demonstrou
os indícios de autoria e materialidade do crime
,
e
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado.
Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem amparou-se não apenas na gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado, mas especialmente no modus operandi evidenciado pelos fatos: o motivo fútil relacionado à disputa de times de futebol, às ofensas proferidas no grupo de WhatsApp, além de que o crime foi realizado mediante traição, pois o paciente esperou que a vítima virasse as costas, estando vulnerável, para realizar a emboscada, retirando qualquer chance de defesa.

Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, o STJ entende que não tem
caráter absoluto ou automático, podendo o magistrado conceder ou não após a análise da sua adequação ao caso concreto. Dessa forma, o
modus operandi utilizado no cometimento do crime, motivo fútil e mediante traição e emboscada, realizado com o emprego de violência e grave ameaça, além de demonstrar
a periculosidade concreta do agente, podendo apresentar risco até mesmo para o menor,
impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318-A, inciso I do CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou-se a gravidade concreta da conduta e o modus operandi - a dupla, inicialmente, perseguiu o ofendido até sua oficina, para cobrar um litro de cachaça, e acabou ceifando sua vida, na presença de sua esposa, com golpes de faca e facão.

3. Ademais, após as agressões, o recorrente fugiu do local, estando, ao que parece, em local incerto e não sabido.

4. Ora, "[é] pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

5. Quanto à prisão domiciliar, destacou o acórdão recorrido que inexiste prova cabal de que os cuidados do pai são imprescindíveis aos filhos, sendo certo, ainda, que há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 211.346/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Além disso, as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI. FILHOS MENORES. ÚNICO RESPONSÁVEL PELO MENOR. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. AMEAÇA A FILHA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

3. A substituição da custódia preventiva com base no art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável por menor de 12 anos.

4. A existência de ameaça ao filho menor impede a concessão do benefício previsto no art. 318, VI, do CPP.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 157.483/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025